Tribunal: TJMT
Processo: 1055233-58.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055233-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZOZOEL DE PAULA - CPF: 284.777.901-91 (APELANTE), YURI ANTKIEVICZ RIBEIRO - CPF: 043.507.921-20 (ADVOGADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de reparação de danos materiais, relacionado à correção monetária de valores acumulados em conta vinculada ao PASEP, pleiteada pelo autor contra o Banco do Brasil S.A. A sentença foi proferida sem que o perito judicial fosse intimado a se manifestar sobre impugnação apresentada pelo autor com base em parecer técnico de seu assistente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação do perito judicial para se manifestar sobre a impugnação ao laudo pericial, apresentada com fundamento no art. 477, § 2º, do CPC, configura cerceamento de defesa capaz de invalidar a sentença.

III. Razões de decidir

A inobservância do procedimento estabelecido no art. 477, §§ 1º e 2º, do CPC, que prevê o dever de o perito judicial prestar esclarecimentos quando houver impugnação ao laudo pericial, constitui violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da CF/1988.
A ausência de intimação do perito judicial para esclarecer as divergências apontadas no parecer técnico do assistente do autor configura cerceamento de defesa, conforme precedentes judiciais.
Necessidade de anulação da sentença para que o perito judicial seja intimado e preste os esclarecimentos devidos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para complementação da prova pericial.

Tese de julgamento
: “A ausência de intimação do perito judicial para prestar esclarecimentos sobre impugnação ao laudo, nos termos do art. 477, § 2º, do CPC, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 477, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC nº 0013549-66.2015.811.0003, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 28.02.2023; TJMG, RAI nº 10702960131747005, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 24.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Zozoel de Paula
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de reparação de dano material em virtude de desfalques em conta vinculada ao PASEP, movida contra o Banco do Brasil S.A., julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante pleiteia, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica. No mérito, requer a anulação da sentença para que seja aberta oportunidade ao perito judicial de se manifestar sobre os questionamentos apresentados pelo assistente técnico e, se necessário, a realização de nova perícia.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 251136745), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Ab initio
,
oportuno registrar que o apelado comprovou nos autos a necessidade da justiça gratuita, em razão dos documentos juntados, razão pela qual
defiro a gratuidade do preparo recursal.

Cinge-se dos autos que
Zozoel de Paula
moveu ação de reparação de dano material em virtude de desfalques em conta vinculada ao PASEP contra o Banco do Brasil S.A., narrando que
,
na década de 1970, ingressou como servidor público e teve valores depositados em conta vinculada ao PASEP no banco réu
, sendo que, na ocasião do saque efetuado em 2018, recebeu apenas R$ 579,00 (quinhentos e setenta e nove reais). Posteriormente, após obter extratos e realizar levantamento técnico preliminar, constatou que o valor devido seria de R$ 11.319,79 (onze mil trezentos e dezenove reais e setenta e nove centavos).

Alega que o banco falhou na aplicação de correção monetária sobre os valores devidos,
infringindo o disposto no art. 239, §2º da Constituição Federal, que determina a preservação dos patrimônios acumulados do PASEP. Aponta, ainda, que o réu violou normas do Código de Defesa do Consumidor (art. 14), uma vez que o serviço prestado não forneceu segurança ao consumidor. Ao final, pleiteia pela condenação do banco ao pagamento da diferença apurada.

Após o trâmite processual, o d. Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC (id. 214664354).

Inconformado, o apelante requer a anulação da sentença para que seja aberta oportunidade ao perito judicial de se manifestar sobre os questionamentos apresentados pelo assistente técnico e, se necessário, a realização de nova perícia.

Pois bem. Reside a controvérsia na verificação de nulidade ou não da sentença combatida
por suposto cerceamento de defesa,
sob o fundamento de que, após a impugnação do laudo com a apresentação de parecer técnico emitido pelo assistente da parte, deixou o d. magistrado de determinar a intimação do perito do juízo.

O art. 477, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que "
as partes serão intimadas para, querendo, manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 (quinze) dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer
".

Ainda, o parágrafo segundo do mesmo artigo, estabelece que:

“
§
2º O perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto
:

I - sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público;

II - divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte
”.

Compulsando os autos, verifica-se que o perito judicial anexou o laudo, advindo à manifestação das partes; de um lado, o banco concordou com o laudo, lado outro, o autor apresentou impugnação instruída com parecer emitido por seu assistente técnico (id. 251136730)

Todavia, o Juízo de origem não intimou o d. perito para prestar esclarecimentos, proferindo sentença de acordo com a conclusão obtida no laudo pericial.

Ora, a
ausência de intimação caracteriza grave violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
ambos garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal, além de afrontar o rito estabelecido pelo art. 477, § 2º, do CPC.

Neste sentido, colaciono:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. OFENSA AOS ARTIGO 473 §§ 2º E 3º DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO INTERPOSTO POR ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO INTERPOSTO POR DUARTE & ALENCAR LTDA-ME PREJUDICADO. 1. No âmbito processo constitucional que orienta o processo civil, as partes podem se utilizar do direito probatório a elas garantidos (produção de prova documental, testemunhal, pericial etc.), conforme previsto no art. 5º, LV da CF (“aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”) para a formação do convencimento do juízo, o que na hipótese em julgamento não ocorreu. 2. De acordo com os parágrafos do artigo 477 do Código de Processo Civil, as partes podem impugnar ao laudo pericial, requerendo complementação, bem como esclarecimentos sobre pontos divergentes ou mediante apresentação de quesitos suplementares, a fim de solucionar eventuais lacunas de uma prova pericial. E, o § 2º do art. 477 estabelece que o perito tem o dever de se manifestar sobre todos os pontos que existam dúvidas e opiniões divergentes, tanto dos sujeitos do processo, como dos assistentes técnicos das partes. 3. Destarte, tendo a parte autora apresentado impugnação de forma tempestiva ao laudo pericial, o perito tem o dever de prestar esclarecimentos sobre a divergência apresentada, nos termos do artigo 477, § 2º, do CPC. 4. Comprovado que o magistrado singular não se pronunciou sobre pedido de esclarecimentos ao perito, não apresentando justificativa satisfatória para não apreciar o pedido, anula-se a sentença, devendo o processo retornar a origem para que seja realizada a complementação do laudo pericial (...)
”. (TJMT, RAC n. 0013549-66.2015.811.0003, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias, j. 28.02.23)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - LAUDO PERICIAL - IMPUGNAÇÃO - CONTROVÉRSIA APRESENTADA - ESCLARECIMENTOS PELO PERITO - ART. 477, § 2º, DO CPC - NECESSIDADE. Nos termos do § 2º, do art. 477, do CPC, apresentada a impugnação ao laudo pericial, o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes. Apresentada divergência sobre o laudo pericial, bem como havendo manifestação da parte quanto a necessidade de esclarecimentos, necessária a intimação da perita para tal fim
”. (TJMG, RAI n. 10702960131747005 Uberlândia, 11ª Câm. Cível, Rel. Des, Adriano de Mesquita Carneiro, j. 24.02.21)

Diante do exposto, a sentença recorrida merece ser cassada a fim de seja determinado pelo magistrado de origem a intimação do perito do juízo para que se manifeste acerca da impugnação apresentada pelo autor, nos termos do §2º, do art. 477, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de dezembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024